Tribunal: TJSP
Processo: 2193670-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE CNH. DETRAN. EXISTÊNCIA DE PONTUAÇÃO. Ausência de verossimilhança das alegações a permitir a renovação da CNH. Impossibilidade de aferir a regularidade dos arquivos do órgão de trânsito. Ausentes os requisitos para concessão da medida liminar. Decisão de indeferimento mantida. Decisão mantida. Recurso desprovido.